Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704148-94.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DALVA IRIS ROCHA LOBO RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por DALVA ÍRIS ROCHA LOBO (ID 32795375), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado ao STF. O STJ (ID 39515803 – p. 4/5) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguardesse o julgamento de mérito do RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, neste feito, o acórdão combatido entendeu pela preclusão da tese atinente à satisfação do débito exequendo com “a expedição dos requisitórios e levantamento de valores pelo credor, motivo pelo qual se depreende que foi extinta a obrigação do Distrito Federal, nos termos do art. 924, II, do CPC”. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo àquela debatida no Tema 1.170. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031